Tribunal: TJMT
Processo: 1008478-27.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008478-27.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DIAS REGO - CPF: 396.224.441-72 (APELADO), GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - CPF: 691.606.861-20 (ADVOGADO), DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA ME - ME - CNPJ: 17.284.617/0001-89 (APELANTE), ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA - CPF: 394.768.390-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATO ENTABULADO MEDIANTE ASSINATURA FALSA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prova pericial grafotécnica é suficiente para comprovar a inexistência da dívida, uma vez que inconteste a falsidade da assinatura lançada no documento, de modo que desnecessária a instrução processual para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da autora.

Deve ser mantida a sentença no tocante a declaração de inexistência da dívida, tendo em vista que a
assinaturas constantes no contrato de financiamento não é proveniente do punho da autora.

O envio do boleto de financiamento de veículo não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008478-27.2019.8.11.0003

APELANTE:

DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA ME – ME

APELADO:

MARIA IZABEL DIAS REGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA ME – ME
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1008478-27.2019.8.11.0003
,
ajuizada por
MARIA IZABEL DIAS REGO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar, em relação à autora, a inexistência do débito objeto do contrato de financiamento de veículo (Volkswagen Amarok), com a consequente exclusão dos seus dados da cédula bancária objeto da lide, bem como condenar a parte ré no pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos extrapatrimoniais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, inicialmente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, por entender ser imprescindível a necessidade de perícia técnica, depoimento pessoal das partes e testemunhas, uma vez que as pessoas que estão na posse do veículo, qual seja, a Sra. Carolina Carvalho Tenente Pires Carreira Batista e Sr. Lucival Morais Lima, são amigos da recorrida.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende não haver ato ilícito, tendo em vista que não há dívidas pendentes quanto ao referido financiamento, portanto, inexiste pendência em nome da recorrida, de modo que pugna pela exclusão do dano moral.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 112117980).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a assinatura aposta no contrato de financiamento é falsa, consoante comprovado na perícia grafotécnica.

Menciona que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do ato, como também não apresentou nenhum tipo de comprovação que abonasse a negociata ilegal e indevida.

Diante disso, entende que o dano moral deve ser mantido, pois a financiadora deve responder objetivamente pelos danos causados por fraudador, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 112117983).

O preparo foi recolhido (Id. 122530483).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Denota-se das razões recursais a alegação de que ocorreu cerceamento de defesa, posto que pugnou pelo depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas para comprovar que o veículo financiado está na posse de amigos da recorrida, discorrendo, assim, que na instrução processual seria comprovado quem deu causa a assinatura do contrato.

Sabe-se bem que, como destinatário da prova, cabe ao juiz à aferição de sua necessidade para a solução das questões que lhe foram postas a desate. Esta é a inteligência que faço da disposição do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, foi realizada perícia grafotécnica, que foi conclusiva ao atestar a falsidade da assinatura lançada no contrato de financiamento (id. 112117965).

Dessa forma, o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas e tomada de depoimento pessoal não implica cerceamento de defesa quando a prova pericial grafotécnica é adequada para a finalidade pretendida e não é capaz de alterar o julgamento do mérito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PERÍCIA CONCLUSIVA
–
LAUDO NÃO DESCONSTITUÍDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– ÔNUS DA PROVA – MATERIA DOCUMENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada. II -
Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa
. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.”
(TJ-MT 00030859720148110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Quanto ao mérito, consoante acima já mensurado, nota-se que a prova pericial grafotécnica foi conclusiva para elucidar que as assinaturas constantes no contrato de financiamento questionado por meio da presente lide não são provenientes do próprio punho da autora (Maria Izabel Dias Rego)
.

A autora/apelada fundamentou sua pretensão na cobrança indevida de dívida não contraída pela mesma, que restou atestada pelo laudo pericial, uma vez que seus dados foram utilizados por pessoa estranha.

Como medida de justiça e com intuito de afastar qualquer enriquecimento indevido em detrimento da parte autora, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes.

Releva salientar que a ocorrência de fraudes ou delitos contra instituições financeiras, que resultem em danos a terceiros ou a correntistas, não afasta a responsabilidade civil da instituição bancária, na medida em que faz parte do próprio risco do empreendimento, caracterizando fortuito interno.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula 479 do STJ)
. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”
(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – QUANTUM – RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a instituição financeira consta do contrato objeto da ação, é legitima para figurar no polo passivo da demanda. Considerado que as instituições financeiras foram eleitas para responder pela ação, não é caso de admitir a denunciação da lide (art. 88 do Código de Defesa do Consumidor).
Diante da responsabilidade civil objetiva, a instituição financeira responde pela falha na prestação de serviço, quando não diligencia no sentido de observar a fraude realizada por terceiro no contrato de financiamento.
A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa). O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT 10271901420208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Com relação ao dano moral, sabe-se que ele somente ocorre quando estiver devidamente comprovada a lesão a um dos direitos da personalidade, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza a pessoa, tal como a liberdade, a honra, a dignidade, a vida íntima e privada, entre outros.

O caso presente trata-se de simples envio do Boleto de Carnê em sua residência acompanhada do Certificado de Seguro, referente a um financiamento do qual a apelada não contratou e do qual não consta inadimplência.

Apesar de reprovável essa conduta do banco apelante, não se visualiza situação capaz de ensejar o dano moral passível de compensação, pois a autora não teve seu nome negativado e não houve maiores repercussões que gerasse lesão à personalidade da autora-apelada.

Ademais, sabe-se que meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracterizam danos morais, os quais somente devem ser reconhecidos quando demonstrada efetiva violação dos direitos de personalidade.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO –
EMPRÉSTIMO – FRAUDE

– COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia, sem a inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso
.”
(TJ-MT - AC: 00008314820168110085 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O

dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DANO MORAL – MERO DISSABOR
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores por serviço de internet não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
.”
(TJ-MT 00012688120168110023 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a indenização por danos morais, e, consequentemente, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo na proporção de 10% do proveito econômico obtido (exclusão da dívida), com fulcro no art. 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade da verba em relação à autora deve ficar suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022